Tribunal: TJDFT
Processo: 0741311-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741311-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravado: José Aguiar de Sousa Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0001341-51.2012.8.07.0008, assim redigida: “Cumprimento de sentença proposto por JOSE AGUIAR DE SOUSA CRUZ em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, no valor de R$ 191.762,08. Impugnação tempestiva apresentada pela PREVI (ID 163414278) informando não ser o ente responsável pelo pagamento devido ao exequente em razão de não estar de posse do dinheiro descontado ao longo dos anos da parte autora/exequente, e sim a executada CASSI, que foi a responsável pelo desconto dos valores no contracheque do exequente. Requer que seja rejeitado o cumprimento de sentença perante a PREVI, diante da inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 525, § 1o, III. Requer, ainda, que seja concedido efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, considerando que a concessão de vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios tem o condão de repercutir de forma negativa em seu equilíbrio financeiro e atuarial e atingir o patrimônio coletivo dos participantes, nos termos do art. 525, §6o, do CPC, além de gerar enriquecimento ilícito do exequente, por tratar a PREVI de uma entidade sem fins lucrativos. Impugnação intempestiva apresentada pela executada CASSI (ID 163899848). Em que pese a intempestividade, reconhece como corretos os cálculos apresentados pelo exequente, apenas apontando como “excesso no valor de R$ 6.046,43, referente à multa de 2% aplicada pelo STJ à PREVI, por interposição de Embargos de Declaração considerados procrastinatórios”. Esclarece que a multa não pode ser cobrada da CASSI, por se tratar de penalidade imposta exclusivamente à PREVI. Solicita a exclusão do valor indicado e, reconhecendo o débito restante, realiza o depósito do valor de R$ 185.715,65. Contudo, requer que não seja autorizado o levantamento do valor depositado, considerando a existência do Agravo de Instrumento n. 0065980-40.2011.4.01.0000, pendente de julgamento perante o TRF 1a Região, que, se julgado procedente, será reconhecida a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, com a consequente decretação de nulidade de todos os atos processuais até aqui praticados. Esclarece que dificilmente conseguirá reaver o valor em caso de levantamento, pois o titular é falecido, e seu valor será divido entre os sucessores. Na hipótese do deferimento do levantamento, requer que seja condicionado à prestação de caução suficiente e idônea. Resposta do exequente (ID 165871248) pela rejeição das impugnações, fixação do valor incontroverso e levantamento dos valores. Decido. Em que pese as disposições das impugnações apresentadas, as executadas não discordam do valor total apresentado pelo exequente, desse modo, fixo o valor devido no montante de R$ 191.762,08. Ainda, razão assiste a executada CASSI quanto ao valor R$ 6.046,43, que deverá ser devido somente à executada PREVI, por se tratar de multa aplicada em decisão de embargos de declaração de caráter protelatório do apelo da executada PREVI, conforme se verifica do disposto no ID 156878502, p. 80. Desse modo, acolho em parte a impugnação apresentada pela executada PREVI. Apesar o montante do débito, sem multas, ser devido à CASSI, conforme reconhecido pela própria executada, não há o que se falar em inexigibilidade da obrigação, considerando multa aplicada em decisão de embargos. Ainda, não verifico as razões para concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e muito menos enriquecimento ilícito da exequente, tendo em vista que o débito de R$ 6.046,43 persiste em razão de multa aplicada à executada PREVI. Acolho em parte, também, a impugnação apresenta pela executa CASSI. Apesar do reconhecimento do débito da executada ser no valor de R$ 185.715,65, sendo o restante devido pela PREVI, não verifico razões para suspender o levantamento do depósito até julgamento do agravo perante o TRF 1a Região, e nem que seja condicionado à prestação de caução. Esclareço que não se trata o presente processo de cumprimento de sentença provisório, e sim, cumprimento com trânsito em julgado de sentença, no qual a questão objeto do cumprimento foi amplamente debatida nos autos de conhecimento. Ainda, não averiguo concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0065980-40.2011.4.01.0000, que se encontra pendente de julgamento perante o TRF 1a Região. Insta registrar que o agravo pretende a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a intenção de uma responsabilização indireta pelos danos da executada. Portanto, mesmo em caso de provimento do agravo, os direitos de exequente, já discutidos em autos conhecimento, ainda prevalecem. Assim, acolho em parte as impugnações e fixo o valor devido de R$ 185.715,65 à executada CASSI, e o valor R$ 6.046,43 devido à executada PREVI. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levamento / ofício de transferência do valor incontroverso depositado no ID 163899853, em favor do exequente, devendo 20% (vinte por cento) do total depositado ser transferido a título de honorários contratuais (contrato no ID 168692042) para conta bancária indicada no ID 168692038, alínea “a”, e o restante ser transferido para conta judicial vinculada aos autos de sobrepartilha n. 0713609-34.2023.8.07.0001, da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, devendo ser comunicado àquele Juízo da transferência. Intime-se o exequente para anexar planilha atualizada do débito devido pela executada PREVI, no prazo de 15 (quinze) dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51807201), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar o valor da multa devida pela recorrente em decorrência de decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a multa aplicada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em virtude do reconhecimento do caráter protelatório do recurso de embargos de declaração deve obervar o coeficiente de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, e não do valor apontado como correto pelo recorrido. Verbera que a manutenção do valor da multa fixado pelo Juízo singular poderá ocasionar o enriquecimento ilícito do agravado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato sobrestamento do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, considerando-se como base de cálculo do montante da multa aplicada em seu desfavor o coeficiente de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa na petição inicial, devidamente atualizado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51807207 ao Id. 51807208). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir a base de cálculo do valor da multa aplicada em desfavor da agravante pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decorrência do reconhecimento do caráter protelatório do recurso de embargos de declaração. De acordo com o teor da decisão referida no Id. 156878502, fls. 77-80, dos autos do processo de origem, verifica-se que foi aplicada multa em desfavor da recorrente, nos seguintes termos: “2. Diante do notório caráter protelatório do apelo, no qual se sustenta omissão acerca de tese sem qualquer relação com o julgado embargado, resta patente o caráter protelatório do apelo, a ensejar a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.” A agravante alega que, diante do ato decisório aludido, o cálculo do valor da multa deve considerar o coeficiente de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa na petição inicial, qual seja, o montante de R$ 100,00 (cem reais) (Id. 156813536, fl. 23, dos autos do processo de origem). Ocorre que a análise atenta dos autos do processo de origem revela que o valor atribuído inicialmente à causa foi modificado em decorrência de ordem judicial proferida pelo Juízo singular. Note-se que ao examinar a petição inicial o Juízo singular determinou que o demandante indicasse expressamente o valor que entendido como devido para a reparação dos danos morais alegadamente experimentados, devendo atualizar a respectiva planilha de cálculo e, consequentemente, corrigir o valor da causa (Id. 156813537, fl. 115, dos autos do processo de origem). Nesse contexto verifica-se que a petição inicial foi recebida apenas após a retificação, pelo demandante, do valor atribuído à causa, para o montante de R$ 141.854,41 (cento e quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos) (Id. 156813537, fl. 127-132, dos autos do processo de origem). Ao requerer o início da fase de cumprimento de sentença o ora credor (agravado), detalhou o cálculo do valor da multa aplicada em desfavor da agravada do seguinte modo: “Multa de 2% sobre o valor da causa atualizado 13. Para o cálculo da multa aplicada às Requeridas no EDcl no AgInt no REsp (e-STJ 1.423/1.426), o Requerente aplicou o valor atribuído à causa, em 16/06/2010, de R$ 141.854,41 (e-STJ 267), e comprovantes do pagamento das custas iniciais (e-STJ 269/271), atualizando o valor, com aplicação do aplicativo (doc. 1) disponibilizado na página do TJDFT, obtém-se o valor atualizado da causa de R$ 302.321,91, sendo o valor da multa, 2%, correspondente a R$ 6.046,43.” (Id. 157385982, fl. 6, dos autos do processo de origem) Verifica-se, assim, que a base de cálculo utilizada pelo recorrido e posteriormente homologada pelo Juízo singular na decisão impugnada observou os parâmetros corretos, pois calculou o coeficiente de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa após retificação promovida em decorrência de ordem judicial mencionada. Não assiste razão, portanto, à recorrente em relação à necessidade de utilização do valor da causa indicado na petição inicial como base de cálculo do valor da multa aplicada em seu desfavor, tendo em vista que o valor atribuído à causa foi devidamente retificado por determinação do Juízo singular. Por essa razão, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator